Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intimem-se os apelantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal e vício à dialeticidade. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004 1004